Tribunal: TJMT
Processo: 1024741-20.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024741-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDERSON DE SOUZA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 16.423.043/0001-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - CPF: 009.578.621-05 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC INDEVIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na fase de cumprimento de sentença, o não pagamento da quantia devida no prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC) implica no acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios fixados em 10%, independentemente do oferecimento de impugnação.

Conforme o entendimento sufragado na Súmula 517 do STJ, inexistindo intimação para pagamento voluntário, inviável a incidência de honorários e multa do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação e extinguiu o feito pelo pagamento da dívida. Condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e multa de 10%, nos termos do (art. 523, § 1º, do CPC).

Em suas razões, de Id.60547471, o recorrente almeja a reforma parcial do
decisum
sob o argumento de que não houve intimação para o pagamento voluntário da dívida, devendo ser afastada a multa e os honorários previstos no § 1º do art. 523 do CPC. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do excesso na execução.

Contrarrazões, no Id. 60547481, pelo
desprovimento
do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de cumprimento de sentença nos autos de ação ajuizada pela parte autora/recorrida, por meio da Defensoria Pública, objetivando o pagamento de honorários advocatícios.

Foi proferida decisão declarando extinta a obrigação, determinando-se a expedição de alvará ao credor, incluindo-se aí o valor de multa e honorários decorrente da não realização do pagamento no prazo legal do cumprimento de sentença, nos termos do § 1º do art. 523 do CPC.

A irresignação recursal consiste na ausência de intimação da recorrente acerca do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte apelada, para pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias, nos termos do art. 523,
caput
, CPC.

O art. 523 e §1º do CPC reza o seguinte:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

O Código de Processo Civil vigente adota o entendimento sufragado na Súmula 517 do STJ, segundo a qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015).

No entanto, a incidência de multa e de honorários advocatícios nesta fase somente ocorre se não efetuado o pagamento da quantia devida no prazo de 15 dias, conforme prevê expressamente o artigo supracitado.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE DE BENS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. Nos termos do artigo 523, caput e § 1º, do CPC, acrescem-se ao débito exequendo multa e juros, ambos no percentual de 10%, apenas depois de escoado o prazo quinzenal de que o devedor, intimado, desfruta para adimplemento voluntário da obrigação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento Nº 70076856459, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 07/06/2018)

Na hipótese dos autos, consoante se depreende do andamento processual, deveras não houve oportunização à parte executada/recorrente de pagamento voluntário, mediante intimação de seu procurador, o que enseja nulidade processual.

E, ainda, a apelante cumpriu espontaneamente a obrigação, ou seja, depositou em juízo a condenação e os honorários advocatícios fixados em sentença de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Todavia, mesmo diante de diversas manifestações informando a ausência de intimação para tanto, foi determinada a penhora de mais 10% (dez por cento) sobre a condenação à título de honorários advocatícios do cumprimento de sentença e de 10% (dez por cento) sobre a condenação decorrente da multa por inadimplemento, prevista no art. 523 do CPC.

Com efeito, verifica-se que, apresentado pedido de cumprimento de sentença, o d. Juízo
a quo
, sob o argumento de que o prazo legal para pagamento voluntário se conta do trânsito em julgado, julgou extinto o processo e deferiu, de imediato, a expedição de alvará judicial, não havendo, por certo, a determinação de intimação para pagamento voluntário prévio à fixação de honorários e multa pelo inadimplemento.

Confira-se a manifestação judicial nesse sentido:

O sucumbido em face a intimação do julgado, já deveria ter depositado a condenação, pois além da intimação determinada no id n. 24103601, onde teve conhecimento da condenação, há muito transitou em julgado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. (Id. 60546988)

Diante de tal quadro, impositiva a reforma parcial do
decisum
para afastar os encargos previstos no § 1º do art. 523 do CPC.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar do saldo devedor o valor referente a aos encargos estabelecidos no artigo 523, § 1º, do CPC, isto é, multa e aos honorários de 10% (dez por cento).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021